Tribunal: STF
Processo: HC 79400
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-13
Data de publicação: 1999-10-13

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Inquérito policial
instaurado
contra indiciado no exercício de mandato parlamentar federal. 3.
Interceptação telefônica autorizada por Juiz Federal. 4. Declaração
posterior de incompetência, pelo magistrado federal de primeira
instância, para prosseguir no feito, com remessa dos autos ao STF,
antes do ajuizamento do habeas corpus. 5. Relator no STF, a quem
distribuído o inquérito policial, que não praticou qualquer ato no
procedimento criminal aludido. 6. Habeas Corpus não conhecido,
determinando-se, entretanto, sejam os autos respectivos apensados
aos do Inquérito nº 1527-0.